Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Alteração de domicílio de menor. Competência absoluta. Princípio do melhor interesse da criança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Família de Brasília para uma das Varas de Família da Comarca de São Paulo/SP, em ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor em favor de menor impúbere.
2. A decisão agravada baseou-se na informação de que o menor passou a residir com a genitora em São Paulo/SP após a distribuição da petição inicial.
3. O agravante alegou que a competência deveria permanecer em Brasília, invocando a regra da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), e requereu efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio do menor após a distribuição da ação autoriza a modificação da competência territorial, afastando a regra da perpetuação da jurisdição, em razão da aplicação do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
5. A competência para ações que envolvem menores é regida pelo art. 147, I, do ECA, sendo fixada no foro do domicílio dos pais ou responsável, considerada absoluta.
6. A regra da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC) não prevalece quando há norma específica que estabelece competência absoluta, como no caso do ECA.
7. O princípio do juízo imediato, aliado ao princípio do melhor interesse da criança, autoriza a modificação da competência no curso do processo, visando garantir tutela jurisdicional mais eficaz e segura.
8. A jurisprudência do STJ (Súmula 383) estabelece que a competência para ações de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda.
9. No caso, o menor reside com a genitora em São Paulo/SP, e o genitor mudou-se para a Argentina, não havendo justificativa para manter a ação em Brasília/DF.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, I; CPC, arts. 43, 50; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.031.399/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 167.703/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.06.2021; STJ, EDcl no CC n. 171.371/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2020.